Tribunal: TJES
Processo: 0000802-34.2022.8.08.0032
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000802-34.2022.8.08.0032

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)

Nº
0000802-34.2022.8.08.0032

RECORRENTE: FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISOS II,
IV, VI,
DO CÓDIGO PENAL.
MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA. PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DE

QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE DO AFASTAMENT
O.
RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. O
juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Na hipótese dos autos,
existem provas embasando a vertente da acusação, no sentido de que houve animus necandi, havendo indícios de autoria do crime de homicídio tentado, assim como do delito de descumprimento de medidas protetivas.

3. As qualificadoras indicadas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, forem absolutamente improcedentes. Contudo, havendo indícios da existência das circunstâncias fáticas apontadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência, ou não, de tais circunstâncias.

4
.

Recurso
conhecido, e no mérito,
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0000802-34.2022.8.08.0032

RECORRENTE: FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS,
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul/ES (Id. 7205965, vol.1, parte 004, pp. 35/47), por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e 24-A, da Lei nº 11.340/06.

Emerge da inicial acusatória (Id. 7205965, vol.1, parte 001, pp. 02/04) que, no dia 05/10/2022, por volta das 10:00 horas, próximo ao Posto de Saúde do Centro da Cidade de Mimoso do Sul/ES, o denunciado FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS, de forma livre, voluntária e consciente, por motivo fútil, tentou matar a sua ex-companheira CLEYDIANE MAGALHÃES TOLEDO desferindo golpes de faca contra ela, bem como descumpriu medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima.

Consta dos autos que o denunciado e a vítima tinham uma relação bastante conflituosa, marcada por ciúmes e desconfiança por parte do denunciado, cujo histórico consta uma série de descumprimentos de medidas protetivas (contra a vítima) e condenações criminais transitadas em julgado, demonstrando que o denunciado possui tendência à prática de crimes.

Extrai-se que, no dia anterior ao crime em questão (04/10/2022), o denunciado ao se deparar com a vítima e Wanderson, seu atual namorado, caminhando na rua, tentou golpear Wanderson com uma faca de cabo branco. Na ocasião, o casal conseguiu se esquivar dos golpes do denunciado, tendo este se evadido logo em seguida.

No dia do crime, após o namorado da vítima sair de casa, por volta das 10:00 horas, FAGNER entrou na residência de Cleydiane, descumprindo novamente as Medidas Protetivas de Urgência, e, mais uma vez portando uma faca de cabo branco, tentou matar a vítima, desferindo golpes de faca e causando-lhe lesões graves.

Verifica-se que tal crime fora motivado por ciúmes e inconformismo com o término do relacionamento. Além disso, na peça acusatória descreve-se que o fato foi praticado mediante meio que dificultou a defesa da vítima, no contexto de violência doméstica.

Apurou-se, ainda, que Maria de Lurdes, mãe da vítima, e o filho mais velho de Cleydiane, estavam presentes no local durante a tentativa de homicídio.

Finda a instrução processual, por meio da r. Decisão (Id. 7205965, vol.1, parte 004, pp. 35/47), o
recorrente
Fagner Nascimento dos Santos
fora pronunciado pela suposta prática do
crime
de homicídio qualificado
tentado
por motivo fútil,
mediante meio que dificultou a defesa da vítima e contra mulher por razões da condição do sexo feminino,
além do descumprimento de medidas protetivas.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, por meio do qual requer a reforma da r. Decisão, a fim de que haja a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, e, subsidiariamente, postula o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida
e do crime conexo.

Nesta perspectiva, a
materialidade
do crime encontra-se comprovada

pelos seguintes documentos: Boletim de Atendimento de Urgência (Id. 7205965, vol. 1, parte 001, pp.45); Boletim Unificado (Id. 7205965, vol. 1, parte 001, pp.41/44); Relatório de Investigação (Id. 7205965, vol. 1, parte 002, pp.10/12); Relatório Final de Investigação (Id. 7205965, vol. 1, parte 002, pp.15/24) e Laudo Pericial (Id. 7205965, vol. 1, parte 001, pp.46/52).

Com relação aos
indícios de autoria,
observa-se que, em juízo (depoimento transcrito da decisão de pronúncia), a vítima afirma que tem medida protetiva contra o denunciado e que ele a ameaçou de morte após a separação. Relatou, ademais, como o recorrente a teria alvejado:

“[...] Que a depoente tinha medida protetiva contra o acusado.
Que no dia seguinte estava deitada no sofá dormindo quando o acusado lhe abordou e estava em pé com uma faca.
Que questionou a depoente o que tinha feito com a vida dele. Que a chamou para conversar do lado de fora da casa. Que a depoente voltou para dentro de casa porque a folha chamou.
Que o acusado iniciou os golpes contra a depoente. Que os golpes foram efetuados na região do abdômen. Que a depoente entrou em luta corporal com o denunciado. Que os fatos foram presenciados pela filha de 5 anos e o filho de 8 anos que viram a depoente com sangue e o momento em que o acusado empreendeu fuga.
Que acordou a depoente com a faca na mão, exigindo silêncio. Que estavam separados há 2 meses. Q
ue quando se separaram, em Julho/2022, o acusado não aceitava a separação e ameaçou a depoente, que compraria uma arma para lhe matar, que mataria as filhas e se mataria.
Que em razão das lesões a depoente ficou com cicatrizes na barriga e com o sentimento de medo constante, que se assusta com facilidade a ouvir barulho. Que a medida protetiva foi deferida em favor da depoente, mas não se estendeu a filha comum do casal. Que uma terceira pessoa intermediava as visitas do acusado com a filha.
Que em razão das lesões sente dores no corpo e não pode pegar peso
[...]”

Além disso, em juízo (depoimento transcrito da decisão de pronúncia) a testemunha Wanderson Sabino dos Santos, confirmou o ataque do denunciado contra ele e a vítima, que aconteceu um dia antes do crime. Confira-se:

“[...] Que no dia anterior estavam indo ao colégio levar as crianças. Que Cleydiane disse ao depoente que Fagner estava vindo atrás.
Que Fagner se aproximou correndo, e segurou Cleydiane. Que o depoente pediu para Fagner soltasse Cleydiane. Que Fagner soltou Cleydiane e tentou golpear o depoente com uma faca.
Que Fagner dizia a Cleydiane que se ela não ficasse com ele a mataria e quem estivesse com ela [...]”.

Também em juízo, o Policial Civil Jonathan de Souza da Silva que participou da prisão do denunciado, afirmou que:

“[...] Que se recorda da diligência.
Que no momento da prisão o acusado confessou a prática do crime, indicando que deu golpes de faca contra a vítima em razão da insatisfação de a vítima estar em outro relacionamento
[...]”

Ademais, em sede policial, o Policial Civil Marcos Ribeiro, afirma que o denunciado foi encontrado na casa de seu pai portando a arma do crime. Vejamos:

“[...] Que a equipe de investigação imediatamente se deslocou ao local do fato, do qual Fagner havia se evadido instantes depois de desferir os golpes contra Cleydiane. Que a partir disso, foram iniciadas buscas incessantes com a finalidade de localizar Fagner, o
qual foi encontrado na casa de seu pai, logo depois, com instrumento do crime (faca) que permitiu presumir ser ele o autor da infração
[...]

Por fim, o denunciado, em sede policial, declarou que ao chegar na casa da vítima foi até o quintal e pegou uma faca de cozinha e a colocou na cintura:

“[...]
Que na manhã de hoje, mesmo sabendo da medida protetiva, o interrogado acordou e resolveu ir na casa de Cleydiane para resolver o problema de sua filha
. Que ao chegar na casa de Cleydiane,
foi até o quintal onde pegou uma faca de cozinha de cabo branco que estava na caixa de ferramentas do pai dela, e a colocou na cintura.
Que chamou por Cleydiane e a mesma disse que não queria conversar com o mesmo. Que mesmo assim o interrogado perguntou se ela o estava traindo com Wanderson desde a época em que estavam juntos, ao que Cleydiane respondeu o seguinte: “e se for já passou.
Que então o interrogado ficou nervoso, tirou a faca da cintura e desferiu várias facadas em Caleydiane, não sabendo quantas e nem em que partes do corpo. Que na parte da tarde chegaram uns policiais civis na casa de seu pai, onde prenderam o interrogado e apreenderam a faca utilizada pelo mesmo na prática do delito,
a qual o interrogado havia colocado ao lado do sofá. Que não lavou a referida faca, não se recordando se ela estava suja de sangue. Que no momento reconhece a faca marca Simonaggio Inox Brasil, de cabo branco ora que lhe é apresentada como sendo a mesma utilizada na prática do crime e que estava na casa de seu pai”[...]”

Diante do que consta nos autos, portanto, existem provas embasando a vertente da acusação, no sentido de que houve animus necandi, havendo indícios de autoria do crime de homicídio tentado, assim como do delito de descumprimento de medidas protetivas.

Dessa forma, por se tratar de juízo de formação de culpa, havendo indícios de autoria de crime contra a vida, o magistrado primevo agiu com acerto ao levar à apreciação do caso ao Conselho de Sentença, que tem competência constitucional para decidir sobre os fatos.

Nesse diapasão, “o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir”. (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 2.175.413; Proc. 2022/0228605-5; PB; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 14/02/2023; DJE 17/02/2023)

Vale destacar que, no caso vertente, a decisão de pronúncia não se funda, exclusivamente, nos elementos informativos do inquérito policial, havendo indícios de autoria baseados em depoimentos produzidos ao longo da instrução processual.

Com relação ao decote das qualificadoras, cumpre destacar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
”. (STJ, AgRg no Resp 1948352/MG, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação: 12/11/2021)

Esse também é o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004258-50.2021.8.08.0024, Relator: Pedro Valls Feu Rosa, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data de Publicação: 02/8/2021; e TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0001629-50.2019.8.08.0032, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data da Publicação: 22/7/2021)

Assim, o Juízo
a quo
, ao pronunciar o réu, somente poderá afastar as qualificadoras imputadas na exordial acusatória quando tais circunstâncias forem manifestamente improcedentes.

No caso, há fundadas suspeitas, baseadas nos depoimentos colhidos nos autos, de que o crime tenha sido praticado por motivo fútil e mediante meio que dificultou a defesa da vítima.

Em relação ao
motivo fútil
, há indícios de que o crime tenha sido praticado por causa de ciúmes e inconformismo do denunciado com o término do relacionamento com a vítima.

Já no que tange ao
meio que dificultou a defesa da vítima
, verifica-se que há indícios de que o réu agiu surpresando-a com ataque repentino. Ademais, verifica-se que o contexto do caso está relacionado a uma situação de
misoginia.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)